Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026527-91.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: MARCIO CESAR PACHECO E SILVANA MARINA BERENYI PACHECO
AGRAVADOS: OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD E OUTROS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARCIO CESAR PACHECO E SILVANA MARINA BERENYI PACHECO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Desconstituição de Débito sob o n. 1002392-19.2019.8.11.0010 ajuizada por OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD E OUTROS, que indeferiu a produção de prova documental, considerando que está preclusa nos moldes do artigo 434 do CPC, ressalvando a possibilidade de juntada de documentos novos conforme artigo 435 do mesmo diploma legal, desde que demonstrada a subsunção às hipóteses nele previstas, bem como indeferiu a prova pericial contábil, visto que a pretensão autoral consiste tão somente na declaração de nulidade do contrato de compra e venda, da transferência do bem e do débito, “por tratar-se de dívida assumida mediante coação e grave ameaça” (pedido “c” da petição inicial), ou seja, não compreende qualquer declaração de inexistência do débito (id. 70473953).
Os agravantes sustentam nas razões do recurso que o pedido de prova pericial contábil e juntada de documento suplementar é necessário ao argumento para verificar que o imóvel objeto sempre foi de propriedade dos autores/agravantes, o referido “Contrato de Compra e Venda” trata-se de proforma, a fim de garantir o pagamento de empréstimo pessoal de dinheiro em troca de pagamento de juros, bem como, pela produção de prova técnica pericial contábil, a fim de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelos requeridos/agravados; a rejeição do pedido viola o princípio constitucional dos agravantes de acesso à jurisdição, por isso, pugna-se pela concessão de liminar a fim de que a Ação Anulatória de Negócio Jurídico e Desconstituição de Débito c/c Pedido Liminar no. 1002392-19.2019.8.11.0010, em curso perante o Juízo e respectiva Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, seja tão somente, sobrestada até final julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento; aponta violação aos artigos 371 e 369 do CPC, pois antagônica às regras de direito processual civil que regem a valoração dos argumentos e provas, visto que os elementos de convicção colacionados a este caderno processual foram deveras ignorados pelo Julgador, que culminou por se inclinar em direção divergente dos preceitos contidos no artigo369, do Código de Processo Civil, sendo sumariamente extirpado seu direito constitucional de acesso ao judiciário e por analogia à ampla defesa da cobrança realizada pelos recorridos; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao processo na origem, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e seja oportunizado a produção de prova pericial contábil e juntada de documentos suplementares(id. 70444992).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Primeiro, indefiro a produção de prova documental, considerando que está preclusa nos moldes do artigo 434 do CPC, ressalvando a possibilidade de juntada de documentos novos conforme artigo 435 do mesmo diploma legal, desde que demonstrada a subsunção às hipóteses nele previstas. Por outro lado, também indefiro de prova pericial contábil, visto que a pretensão autoral consiste tão somente na declaração de nulidade do contrato de compra e venda, da transferência do bem e do débito, “por tratar-se de dívida assumida mediante coação e grave ameaça” (pedido “c” da petição inicial), ou seja, não compreende qualquer declaração de inexistência do débito. Por fim, diante do pedido de todos os litigantes, defiro a produção de prova oral e para tanto designo audiência de instrução para o dia 25 de março de 2021, às 13h30. Ainda, defiro o depoimento pessoal dos autores, devendo ser intimados pessoalmente para comparecerem à audiência instrutória sob pena de confissão nos termos do artigo 385, § 1o, do CPC. Além disso, fixo para os requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de testemunhas com fulcro no artigo 357, § 3o, do CPC, ressalvando que os requerentes já apresentaram o rol ao id. 42579500. Os litigantes deverão promover o comparecimento das testemunhas que arrolaram à audiência, independente de intimação, nos termos do artigo 455 do CPC”.
Pretendem os agravantes a suspensão do processo até o julgamento do mérito deste recurso ao argumento de que tais provas são necessárias. Contudo, da análise dos autos verifica-se que não se tratando de documentos novos a juntada deveria ter sido procedida anteriormente.
Ademais, elenca a necessidade de prova pericial contábil, mas não demonstra a probabilidade do direito e o risco de prejuízo a considerar que a ação é anulatória e não de inexistência de débito.
Desse modo, não constatada concomitantemente a relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido aos agravantes, a liminar não deve ser concedida.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal